Tribunal: TJSP
Processo: 1007495-24.2018.8.26.0010
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Utilização de premissa equivocada pelo acórdão – Não verificação do aventado vício – Aplicação do princípio do "iura novit curia" - Não configuração de qualquer das hipóteses previstas em lei (art. 1.022 do CPC) para justificar a oposição do recurso – EMBARGOS REJEITADOS.*